Tribunal: TJDFT
Processo: 0710991-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADEMIR DOS PRAZERES SOARES tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, deixou de aplicar astreintes ao Réu. O Agravante afirma que houve descumprimento da liminar, “pois a cirurgia se deu apenas 05/10/2023, ou seja, após 5 (cinco) dias do determinado na Decisão supradita, pelo atraso pela Ré em autorizar a intervenção cirúrgica”. Ademais, “a Ré, ora Agravada, quedou-se inerte à solicitação do procedimento cirúrgica TAVI, em caráter de urgência, onde foram encaminhados à Ré em 27/09/2023 relatórios médicos de Id 173788932 e 173788933”. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. As astreintes, embora sujeitas à execução provisória, só podem ser definitivamente levantadas após o trânsito em julgado da ação (art. 537, § 3o, CPC). Assim, não obstante o inconformismo do Agravante, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se para contrarrazões. Comunique-se. I. Brasília, 25 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator